Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710824-12.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EDITORA ABRIL S.A., SOLER REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME RECORRIDO: SOLER REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME, EDITORA ABRIL S.A. DESPACHO Na petição de ID no 27870364, o advogado Alexandre Fidalgo, OAB/SP 172.650, informa a revogação unilateral do mandato judicial pela mandante EDITORA ABRIL S/A, nos termos da comunicação via e-mail de ID no 27870365, bem como requer a reserva de honorários em relação ao trabalho realizado nos autos. Contudo, analisando o documento de ID no 27870365 não se constata, de forma inequívoca, que a EDITORA ABRIL S/A tenha revogado o mandato outorgado, razão pela qual determino a intimação do peticionante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o instrumento de revogação do mandato judicial. De outro lado, nada a prover quanto ao requerimento de reserva dos honorários, pois tal pretensão versa sobre matéria de natureza executória, que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), devendo, portanto, ser formulada perante o juízo da causa. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007